Tribunal: TJDFT
Processo: 0727857-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727857-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda Embargado: Antonio Lins Guimarães D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pela ora embargante (Id. 52897401). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator